Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-95.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8006080-95.2024.8.05.0191 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : EDNAILDO DA SILVA Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. RELAÇÃO DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. TIPICIDADE. VÍTIMA. TEMOR. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. PENA EM CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. EXAURIMENTO. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I. Recorrente condenado à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime de ameaça em contexto de relação doméstica (CP, art. 147), sob a imputação de ter, sob efeito de álcool e drogas, prometido causar mal injusto e grave à sua companheira, após oposição desta à venda de um portão e eletrodomésticos da casa em que residiam. II. Apelação que não controverte a autoria da conduta, questionando, exclusivamente, a tipicidade dos fatos, eis que as ameaças proferidas pelo réu não teriam causado efetivo temor à vítima. 1. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência à tese de que os fatos não seriam típicos, eis que consistentes em ameaças que não geraram temor real à vítima, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas ao réu. 2. Em compasso com a sólida compreensão jurisprudencial fixada no Superior Tribunal de Justiça, o delito de ameaça (CP, art. 147) se traduz como de natureza formal, bastando à sua configuração a idônea promessa de se causar mal grave e injusto à vítima, ainda que esta não se sinta concretamente atemorizada. Precedentes. 3. Não havendo controvérsia no feito quanto a ter o réu, durante discussão doméstica com a vítima, ameaçado pegar uma arma para matá-la e arrancar sua cabeça, inclusive na presença de um policial que atendia à ocorrência, não há ensejo para se afastar a condenação pela conduta reprimida pelo art. 147 do Código Penal, sendo para tanto irrelevante que aquela não tenha acreditado que o réu viesse a colocar em prática do que prometeu fazer. 4. Sendo o réu condenado à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a constatação de que permaneceu preventivamente preso por prazo a tanto superior impõe reconhecer extinta sua punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Inteligência do art. 42 do Código Penal. 5. Apelação a que se nega provimento, declarando-se extinta a punibilidade do réu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8006080-95.2024.8.05.0191, em que figura como Apelante Ednaildo da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator